Tribunal: TJSP
Processo: 1035268-47.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Tabelionatos, Registros, Cartórios
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL. Pretensão da autora de condenar a Fazenda do Estado de São Paulo ao pagamento de danos materiais e morais advindos da lavratura, por parte do 2o Tabelião de notas de Guarulhos, de escrituras de dação em pagamento de imóveis, em unidades diversas e além das previstas em procuração outorgada ao Banco Santander – Sentença de improcedência que deve ser mantida –

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL. Pretensão da autora de condenar a Fazenda do Estado de São Paulo ao pagamento de danos materiais e morais advindos da lavratura, por parte do 2o Tabelião de notas de Guarulhos, de escrituras de dação em pagamento de imóveis, em unidades diversas e além das previstas em procuração outorgada ao Banco Santander – Sentença de improcedência que deve ser mantida – Rejeitada preliminar de ilegitimidade passiva – Constatação de falha do serviço, consubstanciado na falta de conferência da relação de imóveis constantes da procuração outorgada e aquelas constantes da dação em pagamento – Dano material, entretanto, que exige certeza, não se admitindo o hipotético: julgada procedente pendente ação de nulidade das escrituras, ajuizada contra a instituição financeira, retornar-se-á ao "status quo ante", suprimindo qualquer decréscimo patrimonial – Dano moral de pessoa jurídica que exige prova, inexistente nos autos – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000795906
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1035268-47.2019.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é
apelante SAN GIOVANNI EMPREENDIMENTOS LTDA, é apelado
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso, V. U. Declara voto convergente o 2o juiz.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALIENDE RIBEIRO (Presidente) e VICENTE DE
ABREU AMADEI.
São Paulo, 29 de setembro de 2020.
RUBENS RIHL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no:
1035268-47.2019.8.26.0224
Apelante:
SAN GIOVANNI EMPREENDIMENTOS LTDA
Apelado:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca:
GUARULHOS
Voto no:
28858
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL. Pretensão da
autora de condenar a Fazenda do Estado de São Paulo ao
pagamento de danos materiais e morais advindos da lavratura,
por parte do 2o Tabelião de notas de Guarulhos, de escrituras de
dação em pagamento de imóveis, em unidades diversas e além
das previstas em procuração outorgada ao Banco Santander
Sentença de improcedência que deve ser mantida Rejeitada
preliminar de ilegitimidade passiva Constatação de falha do
serviço, consubstanciado na falta de conferência da relação de
imóveis constantes da procuração outorgada e aquelas
constantes da dação em pagamento
Dano material,
entretanto, que exige certeza, não se admitindo o hipotético:
julgada procedente pendente ação de nulidade das escrituras,
ajuizada contra a instituição financeira, retornar-se-á ao “status
quo ante”, suprimindo qualquer decréscimo patrimonial Dano
moral de pessoa jurídica que exige prova, inexistente nos autos
Recurso não provido.
Trata-se de ação ordinária ajuizada por SAN GIOVANNI
EMPREENDIMENTOS LTDA na qual postulou a condenação da ré
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO ao pagamento de indenização
por danos materiais e morais em virtude do 2o Tabelião de Notas de
Guarulhos haver, indevidamente consoante alega, lavrado escritura
de imóveis de dação de pagamento de diversos imóveis, atendendo a
pedido do Banco Santander, em que pese inexistência de poderes
para tanto.
A r. sentença de fls. 741/743, da qual ora se adota o relatório, julgou
improcedente o pedido. Pela sucumbência, a autora foi condenada ao
pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em
20% sobre o valor atualizado da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Irresignada, apela a autora. Em tópico preliminar, sustenta a
legitimidade passiva da ré, Fazenda do Estado de São Paulo, a
responder pelos danos que alega terem lhe sido infligidos por ato de
serventuário vinculado ao 2o Tabelião de Notas de Guarulhos, à luz
do RE 842846 que delimitou o tema no 777 de repercussão geral.
Quanto ao mérito, aponta falha do tabelião no exercício de suas
funções pois ante sua falta de diligência concorreu decisivamente
para a ocorrência dos danos, permitindo que se concretizasse ilegal
dação dos imóveis. Prossegue afirmando que, por conta dessa falha
do
serviço,
58
unidades
imobiliárias
foram
indevidamente
repassadas, cada uma com valor estimado de R$ 250.000,00 e, em
documento novo, afirma que teve negado acesso a financiamento,
reafirmando a ocorrência da dano material. Pleiteia ainda danos
morais, amparada na súmula no 227 do Superior Tribunal de Justiça
(fls. 751/774).
Recurso recebido, regularmente processado e respondido (fls.
777/787).
Não houve oposição ao julgamento virtual, nos termos da Resolução
772/2017 do Egrégio Tribunal de Justiça.
É, em síntese, o relatório.
Bem examinada a questão posta em Juízo, vê-se que a irresignação
recursal não comporta provimento.
Primeiramente, é de se reafirmar a legitimidade passiva da ré,
Fazenda do Estado de São Paulo, ante a pretensão deduzida nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autos, qual seja, de considerar ato de serventuário vinculado ao 2o
Tabelião de Notas de Guarulhos como falha de serviço, e, por
conseguinte, resultante de dano indenizável. Isto porque esta
condição da ação é avaliada “in status assertionis”, vale dizer,
“(...) com abstração das possibilidades que, no
juízo de mérito, vão deparar-se ao julgador: a de
proclamar existente ou a de declarar inexistente a
'res in iudicium deducta'; vale dizer, o órgão
julgador, ao apreciá-las, considera tal relação
jurídica 'in statu assertionis', ou seja, à vista do
que se afirmou, raciocinando ele, ao estabelecer a
cognição, como que admita, por hipótese e em
caráter provisório, a veracidade da narrativa,
deixando para ocasião própria (o juízo de mérito)
a respectiva apuração, ante os elementos de
convicção ministrados pela atividade instrutória”
José Carlos Barbosa Moreira (In Legitimação para agir.
Indeferimento da Petição Inicial, "Temas de Direito
Processual", Primeira Série. 2.a ed. São Paulo: Saraiva,
p. 200).
Quanto ao mérito, assevera a autora que mediante “Instrumento
Particular de Financiamento de Crédito Imobiliário à Produção no
2389/15” concedeu ao Banco Santander 92,07866% do condomínio
“Residencial San Giovanni” para garantia de crédito de R$
18.060.000,00.
Em abril de 2017 firmou procuração com a referida instituição
financeira, registrada no 1o Tabelião de Notas e Protestos de Letras e
Títulos de Barueri, outorgando-lhe poderes para, havendo saldo
devedor no âmbito do contrato no 2389/15, entre outras ações, dar
em pagamento determinadas unidades residenciais.
Afirma ainda que em 10 de abril de 2018 foi lavrada a primeira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Escritura de Dação em Pagamento no 2o Tabelião de Notas de
Guarulhos, livro 1637/f.115/138, retificado em maio no livro 1640,
pelo Banco Santander onde foi concedido em dação em pagamento
unidades diversas daquelas em que constava na procuração, o
mesmo ocorrendo em 25 de maio de 2018 em segunda escritura.
Mais ainda, constatou-se que por meio deste agir que foram objeto
de dação em pagamento unidades além das previstas, fato este que
não foi obstado pela ré, nada obstante existência de procuração.
Conclui, neste ponto, que “são 58 unidades surrupiadas, cada uma
com valor de, conforme avaliação do próprio banco Santander, R$
250.000,00” (fls. 10), razão pela qual pleiteou pagamento de
indenização por danos materiais e morais no valor total de R$
500.000,00.
De fato, o regime de responsabilidade civil consoante representativo
de controvérsia RE 842846 (tema no 777) prescinde da indagação
de dolo ou culpa:
“O Estado responde, objetivamente, pelos
atos dos tabeliães e registradores oficiais
que, no exercício de suas funções, causem
dano a terceiros, assentado o dever de
regresso contra o responsável, nos casos de
dolo ou culpa, sob pena de improbidade
administrativa”.
(RE 842846, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal
Pleno,
julgado
em
27/02/2019,
PROCESSO
ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO
DJe-175 DIVULG 12-08-2019 PUBLIC 13-08-2019)
Resta apurar se houve falha do serviço, cuja responsabilidade decorre
segundo Osvaldo Aranha Bandeira de Mello “...na hipótese de culpa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
anônima, da organização e funcionamento do serviço, que não
funciona ou funciona mal ou em atraso, e atinge os usuários do
serviço ou os nele interessados” (apud Celso Antonio Bandeira de
Mello in Curso de Direito Administrativo, 2006, Malheiros, p. 899).
E neste tocante, ressalta dos autos que era dever do Tabelião de
Notas de Guarulhos conferir os termos em que a instituição financeira
requereu a transferência dos imóveis, vale dizer, cotejar as unidades
habitacionais
constantes
da
procuração
outorgada
e
aquelas
apresentadas na ocasião em que efetivou a dação em pagamento. Em
resposta ao pedido de providências formulado perante o corregedor,
o responsável afirmou que (fls. 6023/603):
(...) o escrevente responsável pelo ato (...)
informou que (...) foram sendo confeccionadas as
escrituras de dação em pagamento e, como eram
várias
as
unidades,
ateve-se
à
relação
encaminhara pelo Banco Santander, outorgado na
procuração
mencionada,
o
qual
agia
como
procurador da empresa; e) Consignou, por fim,
que ao se deparar com a relação das unidades
encaminhadas pelo Banco Santander verificou
que as mesmas possuíam cadastros municipais
individualizados e, diante desse fato, através de
troca de e-mails com a Prefeitura de Limeira,
obteve os cadastros necessários, bem como as
respectivas guias de ITBIS, disponibilizada pela
Prefeitura de Limeira, sendo certo que, diante de
todo esse cenário, procurou atender ao prazo
solicitado pelo cliente, Banco Santander, que
pretendia obter a escritura lavrada em 1 (uma)
semana acrescentando, ainda, que precisando
terminar a minuta, quando recebeu a procuração,
equivocou-se em fazer a regular conferência na
medida em que, ao visualizar as unidades, não
atentou que a relação encaminhad pelo jurídico
do
Banco
Santander,
outorgado
na
referida
procuração e portanto com poderes para a prática

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do ato, poderia estar divergente em algumas
unidades. (destaquei)
Verifica-se, assim, que o preposto do tabelião não agiu com a
diligência necessária para obstar a dação de unidades diversas da
procuração.
Ocorre, todavia, que a autora ajuizou em face do Banco Santander
ação registrada sob no 1127328-57.2018.8.26.0100, na qual visa a
declaração de nulidade das transferências, pretensão ainda pendente
de julgamento.
E neste contexto, o dano para ser indenizável, deve ser certo, atual e
subsistente, como reconhece a jurisprudência:
“o dano deve, por isso, ser certo, atual e
subsistente.
Incerto
é
dano
hipotético,
eventual, que pode vir a ocorrer, ou não. A
atualidade exige que o dano já tenha se
verificado. Subsistente é o dano que ainda
não foi ressarcido. Se o dano pode revelar-se
inexistente, ele também não é certo e,
portanto, não há indenização possível” (REsp
no 965.758/RS, 3a T., rel. Min. Nancy Andrighi, j.
em 19.8.2008)
Ora, limitado os danos materiais à indevida dação em pagamento de
unidades habitacionais distintas, declarada a nulidade das escrituras
na referida ação ajuizada em face do Banco Santander, retornar-se-á
ao “status quo ante”, de sorte que não se tem por presente a certeza
do dano.
Logo, em que pese a causalidade material entre o “eventus damni” e
o comportamento positivo (ação) ou negativo (omissão) do agente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
público, bem como a oficialidade da atividade causal e lesiva
imputável a agente do Poder Público (RTJ 140/636) e ainda a
ausência de causa excludente da responsabilidade estatal (RTJ
55/503 - RTJ 71/99 - RTJ 91/377 - RTJ 99/1155 - RTJ 131/417), não
se faz presente a alteridade do dano, pressuposto necessário para o
acolhimento da pretensão segundo delineado pelo Egrégio Sodalício
em Recurso Extraordinário n.o 291.035/SP, Rel. Min. Celso de Mello.
No tocante ao pedido de indenização por danos morais, a pessoa
jurídica apenas e tão somente pode ser atingida em sua honra
objetiva (seu bom nome, reputação ou imagem), porquanto não faz
considerações sobre si mesma, âmbito da honra subjetiva.
E neste diapasão, para caracterização dessa espécie de dano (moral)
à pessoa jurídica, não prescinde da comprovação das tribulações que
sofreu em sua imagem e em seu bom nome comercial, como
reconhece a jurisprudência:
“Para a pessoa jurídica, o dano moral não se
configura 'in re ipsa', por se tratar de
fenômeno distinto daquele relacionado à
pessoa natural”.
(STJ
REsp 1637629/PE, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI,
TERCEIRA
TURMA,
julgado
em
06/12/2016, DJe 09/12/2016)
“A jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça é consolidada no sentido de que o
dano
moral
à
pessoa
jurídica
não
é
presumível, motivo pelo qual deve estar
demonstrado nos autos o prejuízo ou abalo à
imagem
comercial”.
Precedentes:
REsp
1.370.126/PR,
Rel.
Ministro
Og
Fernandes,
Segunda Turma, julgado em 14/4/2015, DJe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
23/4/2015; AgRg no AREsp 294.355/RS, Rel.
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado
em
20/8/2013,
DJe
26/8/2013;
REsp
1.326.822/AM, Rel. Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, julgado em 11/12/2012, DJe
24/10/2016, AgInt no REsp 1850992/RJ, Rel.
Ministro
BENEDITO
GONÇALVES,
PRIMEIRA
TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 27/05/2020
No caso dos autos, a autora não trouxe qualquer prova neste sentido,
não se prestando, para tanto, alegada negativa de financiamento
porquanto não decorreu de ato da ré mas sim do próprio Banco
Santander.
Deste modo, sob qualquer ângulo que se aprecie a pretensão se
constata que outra solução não resta senão a da ratificação da
improcedência. Atribuída verba honorária no percentual máximo,
descabe majoração que seria devida por força do artigo 85, §11 do
Código de Processo Civil.
Ressalto, em remate, que o presente acórdão enfocou as matérias
necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões
pelas quais chegou ao resultado. A leitura do acórdão permite ver
cristalinamente o porquê do decisum. É o que basta para o respeito
às normas de garantia do Estado de Direito, entre elas a do dever de
motivação (CF, art. 93, IX), não sendo mister divagar sobre todos os
pontos e dispositivos legais citados pela agravante.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria
infraconstitucional
e
constitucional,
observando
o
pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida (AgRg nos EDcl no REsp 966229/RS, Ministro OG
FERNANDES, Sexta Turma, j. 05/02/2013, DJe 18/02/2013).
Deixo consignado, por derradeiro, que eventuais recursos que sejam
apresentados em decorrência deste julgado estarão sujeitos a
julgamento virtual. No caso de discordância, deverá ela ser
manifestada no momento de apresentação do novo recurso.
Daí porque, em tais termos, nega-se provimento em parte ao
recurso.
RUBENS RIHL
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 20132
APELAÇÃO CÍVEL No 1035268-47.2019.8.26.0224 GUARULHOS
APELANTE: SAN GIOVANNI EMPREENDIMENTOS LTDA.
APELADA:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz de 1a Instância: Rafael Tocantins Maltez
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE
Vistos.
Em acréscimo ao voto do Eminente Desembargador
Relator, destaco que há no caso concreto demonstração de conduta abusiva do
Santander, bem como está patente o erro do tabelião (por seu preposto), que praticou o
ato sem ver ou respeitar o conteúdo da procuração pública, de modo que por excesso do
mandatário ocorreu a dação em pagamento de unidades distintas das relacionadas em
procuração outorgada pela empresa autora.
Ocorre que, nos termos em que proposta a presente
demanda, não há como se aferir o prejuízo sustentado na inicial, uma vez que não
guarda correspondência com o valor das unidades indevidamente transmitidas no lugar
de outras.
E a existência de ação em curso, contra a instituição
financeira, tendente a desfazer o negócio e o registro imobiliário dele resultantes revela
que não há prejuízo imputável ao Estado por conta do ato e que seja representado pelo
valor das unidades.
Com estas considerações acompanho o voto do E. Des.
Relator, que nega provimento ao recurso.
ALIENDE RIBEIRO
2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
RUBENS RIHL PIRES CORREA
12AF9D99
11
11
Declarações
de Votos
LUIS PAULO ALIENDE RIBEIRO
12D9B32D
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1035268-47.2019.8.26.0224 e o código de confirmação da tabela acima.